Tribunal: STF
Processo: Rcl 95188
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Processo 0820103-42.2023.4.05.8300), que teria negado vigência às Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 01): 

“Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada promovida em face do Estado de Pernambuco. O autor é portador de AME do tipo 2, motivo pelo qual requer a condenação do Estado ao fornecimento de ZOLGENSMA. 
Importante destacar que o medicamento foi incorporado ao SUS, mas para PCDT diverso do diagnóstico apresentado pela parte autora, uma vez que a criança já possui mais de 6 meses de idade. 
O parecer do NATJUS foi DESFAVORÁVEL ao pleito autoral. Vejamos:
[...]
Assim, o M.M Magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos da parte autora, que irresignada interpôs Recurso de Apelação. 
A quarta turma do TRF5 prolatou acórdão de não provimento da apelação, no entanto o MPF interpôs Embargos de Declaração alegando falta de intimação do mesmo. Então a quarta turma acolheu os embargos do MPF anulando a decisão anterior para novo julgamento. 
O Estado, então, interpôs novos Embargos, mas o acórdão recorrido rejeitou os aclaratórios, mantendo incólume a decisão embargada, pelo que o Estado de Pernambuco recorre de forma extrema, sequer tendo o órgão colegiado enfrentado as questões apresentadas via Embargos, que em seu julgamento, tão somente focaram na ausência de parecer do MPF, não tendo enfrentado os temas 6 e 1264.
[...]
Pelo que restou decidido pelo STF nos precedentes vinculativos citados, não basta à parte Autora – ora Reclamada - alegar necessidade de tratamento com base apenas em relatório médico. É preciso mais. Torna-se indispensável respaldar a opinião médica em evidências científicas de alto nível, comprovando a segurança e a eficácia do tratamento pretendido, bem como a inexistência de substituto incorporado ao SUS. Trata-se de ônus da parte Autora.
[...]
Vale pontuar que, nos termos do Tema nº 006 do STF, devia o juízo a quo ter se manifestado sobre o “ato de não incorporação do medicamento pela Conitec”, que somente pode ser afastado por eventual ilegalidade, “não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo”, sob pena de desrespeito aos precedentes vinculativos.
A mesma orientação existe no Tema nº 1.234, no qual consta que “A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo.””

Ao final, requer, no mérito, “seja provida a presente reclamação para julgar improcedente o pedido da ação de obrigação de fazer ou, subsidiariamente, para cassá-la, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

 “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, e do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, bem como nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, cujo teor reproduzo abaixo:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

“SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face da União e do Estado de Pernambuco, por meio da qual o ora Beneficiário pretende a concessão do medicamento “Zolgensma”, para o tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME), tipo II.
Em sentença, o Juízo da 12ª Vara Federal de Pernambuco julgou improcedente o pedido formulado pela parte ora beneficiária (eDoc. 7, fl.3).
Interposta apelação pelo Beneficiário, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento (eDoc. 13, fl.13).
No entanto, em face desse acórdão, o Ministério Público Federal opôs embargos de declaração, alegando que, por se tratar de demanda que envolve interesse de menor, “ao analisar o mérito da demanda sem, antes, encaminhar os autos ao Ministério Público para apresentação parecer na condição de custos legis, o acórdão embargado deixou de observar as disposições dos arts. 176, 177, 178, 179 e 279 do Código de Processo Civil”. (eDoc. 18, fl.6)
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região acolheu os embargos “para sanar a omissão apontada e, em consequência, anular o acórdão embargado, determinando o retorno dos autos à fase anterior ao julgamento da apelação, a fim de que seja intimado o Ministério Público Federal para intervir no feito como custos legis, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil”.
Como se vê, o Tribunal reclamado julgou a respeito da necessidade de intervenção do Ministério Público e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau, sem que tenha sido proferido julgamento determinando a a concessão do medicamento.
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência do ato reclamado com os paradigmas invocados.
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente